Tribunal: TRF3
Processo: 5004458-98.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
471/907)

5004458-98.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004458-98.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JUCICLEIDE FERNANDES BRITO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE SILVA ROCHA - SP370684-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JUCICLEIDE FERNANDES BRITO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE SILVA ROCHA - SP370684-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO OU REVISADO COM BASE EM PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO AO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO INSS QUANTO À EXPEDIÇÃO DE CARTA DE EXIGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA EM JUÍZO. FIXAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. RETRATAÇÃO NEGATIVA. DECISÃO MANTIDA.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação devolvido pela Vice-Presidência em razão do Tema 1.124/STJ, após recurso especial interposto pelo INSS, que sustenta ausência de interesse de agir pela juntada de documento produzido após o requerimento administrativo, ou, subsidiariamente, impossibilidade de fixação dos efeitos financeiros na DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se, à luz da tese firmada no Tema 1.124/STJ, a decisão anteriormente proferida deve ser retratada;

(ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros quando o INSS, embora diante de requerimento administrativo apto, deixa de oportunizar a complementação documental, suprida posteriormente pela prova produzida em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Primeira Seção do STJ redefiniu, em 22.05.2024, a redação do Tema 1.124 para esclarecer que a controvérsia diz respeito ao termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova não foi submetida ao crivo administrativo, podendo fixar-se na DER ou na citação.

O INSS tem dever legal de diligência para oportunizar a complementação probatória, conforme art. 69 da Lei 8.212/91, art. 108 da Lei 8.213/91, art. 176, §1o, do Decreto 3.048/99 e art. 566 da IN 128/2022, que disciplinam a expedição de carta de exigência.

O requerimento administrativo estava apto ao conhecimento (Id 254832162, págs. 64 a 83), ainda que insuficientemente instruído, cabendo ao INSS intimar o segurado para providenciar a documentação complementar, o que não ocorreu, inexistindo comprovação da expedição da carta de exigência.

A ausência de intimação administrativa atrai a aplicação do item 2.2 da tese fixada no Tema 1.124/STJ, segundo o qual, quando o segurado apresenta pedido apto e o INSS deixa de oportunizar a complementação, a prova produzida em juízo supre a omissão e permite a fixação dos efeitos financeiros desde a DER, caso demonstrado que os requisitos estavam preenchidos.

A prova produzida nos autos supre a instrução administrativa omitida e permite identificar o momento exato de preenchimento dos requisitos, justificando a fixação dos efeitos financeiros na DER.

Assim, não se verifica hipótese de retratação, devendo ser mantida a decisão anteriormente proferida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação negativa.

Tese de julgamento:

O INSS tem o dever de oportunizar a complementação documental mediante carta de exigência quando o requerimento administrativo estiver apto ao conhecimento, ainda que insuficientemente instruído.

A omissão administrativa quanto à expedição da carta de exigência autoriza que a prova produzida em juízo supra a instrução deficiente.

Na hipótese, preenchidos os requisitos na DER e suprida a instrução em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na Data de Entrada do Requerimento, conforme item 2.2 do Tema 1.124/STJ.

Inexistente violação à tese firmada pela Primeira Seção, mantém-se integralmente a decisão anteriormente proferida, rejeitando-se o juízo de retratação.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.212/91, art. 69; Lei 8.213/91, art. 108; Decreto 3.048/99, art. 176, §1o; IN PRES/INSS 128/2022, arts. 548, 549 e 566.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP (Tema 1.124); STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004458-98.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JUCICLEIDE FERNANDES BRITO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE SILVA ROCHA - SP370684-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE SILVA ROCHA - SP370684-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JUCICLEIDE FERNANDES BRITO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de devolução de autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.124.

O INSS interpôs recurso especial, no qual requer a reforma da decisão, por entender que “há ausência de interesse de agir ante a juntada de documento produzido após o requerimento administrativo”, bem como indevida a fixação do efeitos financeiros poderiam na data do requerimento administrativo”.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Destaco, primeiramente, que em sessão de julgamento realizada em 22.5.2024, a Primeira Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do Tema 1124 para constar na redação: "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária”.

Nos termos do art. 69 da Lei 8.212/91, art. 108, da Lei 8.213/91, art. 176, §1o, do Decreto 3.048/99 e do art. 566 da Instrução Normativa PRES/INSS 128/2022, o INSS tem o dever de promover diligências e oportunizar ao segurado a complementação da prova antes de decidir o requerimento.

Vale transcrever o art. 566, e §1o, da Instrução Normativa PRES/INSS 128/2022:

...

Da carta de exigência

Art. 566. Constatada a ausência de elemento necessário ao reconhecimento do direito ou serviço pleiteado, o servidor deverá emitir carta de exigências elencando providências e documentos necessários, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para cumprimento, contados da data da ciência.

§ 1o Para fins de acompanhamento do prazo, deverá ser observado o disposto nos arts. 548 e 549.

...

Art. 548. A comunicação deverá ser feita preferencialmente por meio eletrônico ou por meio de correspondência enviada ao endereço informado pelo interessado, e, excepcionalmente, pessoalmente.

§ 1o Cabe ao interessado manter seu meio de comunicação eletrônico e endereço atualizados, comunicando ao INSS eventual alteração por meio de requerimento do serviço de atualização de dados cadastrais.

§ 2o A base de dados de Pessoa Física do CNIS poderá ser utilizada como fonte na obtenção do endereço para a comunicação postal.

§ 3o As notificações que representem intimações para comparecimento deverão ocorrer com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

§ 4o As notificações podem ser efetuadas por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 5o A notificação por via postal considera-se válida a partir da data de recebimento constante do aviso de recebimento.

§ 6o São consideradas válidas as notificações realizadas pela rede bancária que comunicam os atos do processo de revisão de autotutela.

§ 7o As notificações serão consideradas ineficazes quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do interessado ou de seu representante legal supre sua falta ou irregularidade, observado o § 8o.

§ 8o A consulta do interessado ou de seu representante ao processo eletrônico, devidamente identificados, quando do acesso ao seu conteúdo no ambiente de acesso destinado aos usuários do sistema, tornam válidas as notificações efetuadas no processo.

Art. 549. Quando o requerente opta por acompanhar o processo pelos Canais Remotos ou quando seu endereço eletrônico é informado no ato do requerimento e está corretamente cadastrado no Portal de Atendimento, a notificação é presumida após cinco dias da data de sua disponibilização.

Por sua vez, consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830/SP (Tema 1124), quando o segurado apresentar requerimento apto ao conhecimento, mas insuficientemente instruído, e o INSS deixar de intimá-lo para complementação, os efeitos financeiros devem observar a prova posteriormente produzida em juízo, podendo ser fixados desde a DER, quando demonstrado que os requisitos estavam preenchidos naquele momento, ou na data de preenchimento posterior, conforme o Tema 995/STJ. Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No presente caso, o requerimento administrativo foi protocolado com documentação suficiente ao seu conhecimento (Ids 136347852 - Pág. 20-21; 136347852 - Pág. 24), embora incompleta para decisão de mérito. O INSS não comprovou a expedição de carta de em desconformidade com o dever instrutório da Autarquia.

Considerando a omissão administrativa quanto à expedição da carta de exigência e a demonstração, pela prova constante dos autos, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER, à luz do item 2.2 da tese fixada no Tema 1124/STJ, do art. 69 da Lei 8.212/91 e do art. 566 da IN 128/2022.

Portanto, procedo ao juízo negativo de retratação, mantendo a decisão do julgamento anterior.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO OU REVISADO COM BASE EM PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO AO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO INSS QUANTO À EXPEDIÇÃO DE CARTA DE EXIGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA EM JUÍZO. FIXAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. RETRATAÇÃO NEGATIVA. DECISÃO MANTIDA.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação devolvido pela Vice-Presidência em razão do Tema 1.124/STJ, após recurso especial interposto pelo INSS, que sustenta ausência de interesse de agir pela juntada de documento produzido após o requerimento administrativo, ou, subsidiariamente, impossibilidade de fixação dos efeitos financeiros na DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se, à luz da tese firmada no Tema 1.124/STJ, a decisão anteriormente proferida deve ser retratada;

(ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros quando o INSS, embora diante de requerimento administrativo apto, deixa de oportunizar a complementação documental, suprida posteriormente pela prova produzida em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Primeira Seção do STJ redefiniu, em 22.05.2024, a redação do Tema 1.124 para esclarecer que a controvérsia diz respeito ao termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova não foi submetida ao crivo administrativo, podendo fixar-se na DER ou na citação.

O INSS tem dever legal de diligência para oportunizar a complementação probatória, conforme art. 69 da Lei 8.212/91, art. 108 da Lei 8.213/91, art. 176, §1o, do Decreto 3.048/99 e art. 566 da IN 128/2022, que disciplinam a expedição de carta de exigência.

O requerimento administrativo estava apto ao conhecimento (Id 254832162, págs. 64 a 83), ainda que insuficientemente instruído, cabendo ao INSS intimar o segurado para providenciar a documentação complementar, o que não ocorreu, inexistindo comprovação da expedição da carta de exigência.

A ausência de intimação administrativa atrai a aplicação do item 2.2 da tese fixada no Tema 1.124/STJ, segundo o qual, quando o segurado apresenta pedido apto e o INSS deixa de oportunizar a complementação, a prova produzida em juízo supre a omissão e permite a fixação dos efeitos financeiros desde a DER, caso demonstrado que os requisitos estavam preenchidos.

A prova produzida nos autos supre a instrução administrativa omitida e permite identificar o momento exato de preenchimento dos requisitos, justificando a fixação dos efeitos financeiros na DER.

Assim, não se verifica hipótese de retratação, devendo ser mantida a decisão anteriormente proferida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação negativa.

Tese de julgamento:

O INSS tem o dever de oportunizar a complementação documental mediante carta de exigência quando o requerimento administrativo estiver apto ao conhecimento, ainda que insuficientemente instruído.

A omissão administrativa quanto à expedição da carta de exigência autoriza que a prova produzida em juízo supra a instrução deficiente.

Na hipótese, preenchidos os requisitos na DER e suprida a instrução em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na Data de Entrada do Requerimento, conforme item 2.2 do Tema 1.124/STJ.

Inexistente violação à tese firmada pela Primeira Seção, mantém-se integralmente a decisão anteriormente proferida, rejeitando-se o juízo de retratação.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.212/91, art. 69; Lei 8.213/91, art. 108; Decreto 3.048/99, art. 176, §1o; IN PRES/INSS 128/2022, arts. 548, 549 e 566.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP (Tema 1.124); STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, em juízo negativo de retratação, manter o v. acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão